Tribunal: CARF
Processo: 18239.005684/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005684/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ARMED BRAIM HAMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento da totalidade dos valores a título de
pensão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a titulo de dedução
indevida de pensão judicial no valor de R$16.460,66.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
pensão alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005684/2008-73
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005684/2008-73

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada Notificação de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/07, relativa ao ano-calendário
de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 8.112,27, incluindo multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 07, foi verificada
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 21.600,00 por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
O contribuinte apresentou defesa, de fls. 02/03, informando que está apresentando cópia
da sentença na Ação de Alimentos, da 1a. Vara de Família do Fórum da Barra da
Tijuca, processo no 5.571-9/02, homologada em 17/11/03, onde ficou estabelecido que
pagará o valor fixo de três salários mínimos para cada filha mais as despesas escolares e
de saúde.
Alega o sujeito passivo que, conforme Regulamento do Imposto de Renda, deverá ser
apresentada cópia da sentença de alimentos homologada, situação que está sendo
cumprida nesta impugnação, requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência não só de
sentença/acordo homologado judicialmente que a determine, mas também
da comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2013 (e-fls. 28), o sujeito
passivo interpôs, em 29/05/2013 (e-fls. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia
estão ora comprovados nos autos, além de reapresentar o acordo homologado judicialmente para
o pagamento de pensão alimentícia, onde consta como seu o ônus com educação e saúde de suas
filhas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$21.600,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Citem-se excertos de interesse extraídos do Voto da Decisão guerreada, os quais
trazem a legislação aplicável e os motivos denegatórios de primeira instância:
...
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005684/2008-73

Sobre a dedução da pensão alimentícia judicial, assim dispõe o art. 78 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, Decreto 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).(grifos nossos)
Foi comprovada pelo impugnante a existência de sentença judicial em Ação de
Alimentos, fls. 13/15, da 1a Vara de Família da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro,
exarada em 17/11/2003, que condena o suplicado (contribuinte) ao pagamento de três
salários mínimos para cada uma das filhas mais as despesas escolares e o plano de
saúde. Ocorre que o sujeito passivo não trouxe nenhuma prova do efetivo
pagamento da pensão judicial, tais como depósitos em conta-corrente e recibos de
pagamento. (ora grifado)
Cabe registrar que no Termo de Intimação Fiscal, fl. 09, emitido na fase que antecedeu
o lançamento fiscal, a autoridade responsável requereu ao contribuinte não só a
decisão judicial fixando o valor da pensão alimentícia, mas também os respectivos
comprovantes de pagamento.
O ônus de apresentar os documentos que provam o pagamento da pensão cabia ao
contribuinte na forma do artigo reproduzido acima e do art. 15 do Decreto 70.235/72,
que rege o processo administrativo fiscal federal, e dispõe que a impugnação deve estar
instruída com os documentos em que se fundamentar.
...
Ora, verifica-se então que o ponto fulcral a manter o lançamento é a
comprovação do efetivo pagamento dos valores devidos pelo interessado a título de pensão
alimentícia judicial. Mas veja-se, na espécie foi declarado em Declaração de Ajuste Anual –
DAA (e-fl. 21) a pretensão de dedução a tal título apenas no valor de R$21.600,00. Mas em seu
recurso, pleiteia o interessado, além dos pagamentos relativos a pensão, os relativos à educação
de suas filhas Aline (R$11.372,57) e Tatiane (R$5.088,09). Cita em recurso dispêndios com sua
filha Thamirys Nunes Hamond, mas a mesma não consta da ação judicial de alimentos (e-fls. 13
e 34). Ou seja, referencia o interessado valores de dedução a maior que o declarado e a maior
que o lançado.
Busca então o contribuinte neste momento recursal comprovar o pagamento de
valores de pensão no total de R$21.600,00, através de recibos emitidos pela genitora das
alimentandas ou pelas mesmas (e-fls. 55/61)). Mas não há como dar aos recibos valor probante
absoluto, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo
de formar convencimento a respeito da existência da despesa (intimação de e-fls. 09). O
legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a
comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Ademais, declarações fornecidas pelo ex-cônjuge e pelas filhas no intuito de
ratificar as deduções têm natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam por si
sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse
mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao
signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005684/2008-73

escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato, no caso a RFB. Assim, na ausência da comprovação do efetivo pagamento,
através de movimentações bancárias, mantém-se a glosa relativa a alimentos no valor presente
nos recibos que totalizam R$21.600,00.
De outro giro, sendo determinado judicialmente que parte da pensão seria suprida
pelo pagamento dos estudos das filhas, ora junta o interessado comprovantes de pagamento da
faculdade de sua filha Aline de Araujo Hamond, no total de R$11.372,57 (e-fls. 42/47) e das
despesas de graduação de sua filha Tatiane de Araújo Hamond, no total de R$5.088,09 (e-fls.
48/54). Tais comprovantes, tratando se de recibos com autenticação bancária e faturas com
certificação de recebimento, prestam-se a comprovar, favoravelmente ao contribuinte,
dispêndio relacionado a pensão judicial, parte relativa a educação, no valor de R$16.460,66,
afastando a glosa correspondente.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento da comprovação parcial do dispêndio a título de pensão judicial no valor de
R$16.460,66.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a titulo de dedução indevida de pensão judicial no valor de R$16.460,66.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original